Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715416-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ROBERTO DA SILVA CHAGAS REU: ANTONIO EDSON MENESES FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se recurso de apelação interposto por Roberto da Silva Chagas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0705020-63.2022.8.07.0009), movida pelo ora apelante contra Antônio Edson Meneses Filhos, julgou parcialmente procedente “o pleito autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 6.181,90 (seis mil cento e oitenta e um reais e noventa centavos) ao autor, a título de danos materiais (emergentes)” e julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral. É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o patrono do apelante distribuiu equivocadamente o presente recurso como processo independente, quando o correto seria o protocolo do recurso de apelação no processo originário n. 0705020-63.2022.8.07.0009. Ocorre que, conforme certificado ao ID 46098934, o “recurso foi interposto também no processo de origem, PJ-e 0705020-63.2022.8.07.0009, o qual está em tramitação na 1a Instância”. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.010 do CPC e no art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 108, de 8 de novembro de 2021[1] , cancele-se a distribuição do presente feito. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial.